Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-62.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-62.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: IVANILDO FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. MÉRITO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do serviço por período superior a 24 horas, sob o fundamento de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência com outra ação que envolve as mesmas partes; (ii) definir se a interrupção temporária do serviço de telefonia móvel decorreu de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da operadora; (iii) estabelecer se a mera interrupção do serviço, sem prova de prejuízo concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste litispendência entre ações que, embora possuam identidade de partes, contêm objeto e causa de pedir distintos.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas admite excludentes, como a ocorrência de fortuito externo que rompa o nexo causal.

5. A operadora comprova, por meio de documentos técnicos e dados meteorológicos (INMET e laudo técnico – IDs 102215943 e 102215944), que a interrupção do serviço decorre de fortes chuvas e ventos extraordinários, superiores aos padrões da região, que causam danos estruturais à rede.

6. O evento climático configura fortuito externo, por ser imprevisível, inevitável e estranho à atividade da empresa, afastando o dever de indenizar.
7. A prova técnica apresentada goza de presunção de veracidade quanto aos aspectos especializados, não sendo infirmada por prova em sentido contrário pelo autor.

8. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

9. A interrupção temporária do serviço, sem demonstração de consequências relevantes, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável.

10. A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta a indenização em hipóteses de interrupção de serviço decorrente de fortuito externo e sem prova de abalo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, §3º, e 22; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp 846.273/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJ-BA, Apelação nº 8001435-31.2017.8.05.0172, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 19.07.2019; TJ-BA, Apelação nº 8001286-03.2019.8.05.0063, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8003505-86.2019.8.05.0063, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 28.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001392-62.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante CLARO S.A.

e como apelado IVANILDO FERREIRA LOPES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237